Tribunal: TJSP
Processo: 1042923-32.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Cobrança da tarifa de registro de contrato que não veio acompanhada da prova do serviço prestado, sendo de rigor a repetição – Descabimento da tarifa de avaliação do bem – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Revisão dos valores das prestações, com redução do IOF, após a redução da tarifa de avaliação, registro de contrato e do seguro de proteção financeira, a ser apurado em liquidação de sentença – Recurso parcialmente provido.